Tribunal: STF
Processo: RE 78755
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
Litisconsórcio necessário. Presente este, a sentença, para sua eficácia,
terá que abranger a todos os que, legitimados passivamente para a causa,
demandaram em conjunto. Negativa de vigência do art. 88 do CPC/ 39.
Recurso conhecido e provido.